Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME (agravante/executado) em face da decisão (ID 204950118, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0009564-84.2017.8.07.0018, proposta por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN (agravados/exequentes), no seguinte sentido: “(...)Em atenção aos Princípios da Celeridade e Efetividade Processual, DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 0706316-59.2023.8.07.0018, que tramitam neste Juízo, em relação aos créditos constituídos naqueles autos em favor do executado JOAO ESTRELA FILHO - CPF: 000.756.201-20 até o limite do débito ora constituído, qual seja R$11.069.993,35 (ID201717773)(...)”. Em suas razões recursais (ID 62754233), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão agravada é manifestamente contra legem, na medida em que determinou e considerou efetivada a penhora de um crédito de que o devedor não é titular e, também, porque a Agravante não foi abrangida no título judicial exequendo, por isso não é executada, não tendo responsabilidade patrimonial em relação ao débito do devedor para os Agravados. Argumenta que, desse modo, a execução do suposto crédito dos Agravados não pode alcançar a Agravante que não foi parte no processo em que se estabeleceu a obrigação de JOÃO ESTRELA FILHO para pagar o débito executado, daí porque aquela não pode ter seus créditos ou seus direitos atingidos ou ameaçados pelo ato de constrição judicial determinado na decisão combatida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a ordem de penhora dos créditos da Agravante no procedimento de cumprimento de Sentença, ora em grau de recurso no 0706316-59.2023.8.07.0018 que tramita perante a 3a Turma Cível. Preparo (ID 62757662). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0706316-59.2023.8.07.0018, que tramitam neste Juízo, em relação aos créditos constituídos naqueles autos em favor do executado JOAO ESTRELA FILHO, até o limite do débito ora constituído, qual seja R$11.069.993,35 (onze milhões, sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.